Tribunal: TJMT
Processo: 0020275-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020275-05.2016.8.11.0041
Recorrente: Total Brasil Distribuidora Ltda.
Recorrida: MTM Construções Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86069499) interposto por Total Brasil Distribuidora Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75058542):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 85, § 2o E 6o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Havendo um proveito econômico e corrigido o valor da causa, os honorários não devem ser apreciados de forma equitativa, mas sim em obediência a ordem legal. Isso porque, não se está a falar em valor inestimável da causa ou irrisório o proveito econômico.
Quanto ao pedido de condenação a litigância de má-fé, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – /Apelação n. 0020275-05.2016.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 11/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76625967), estes foram rejeitados no acórdão de id 82209999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por MTM Construções Limitada e SPE Centro Empresarial das Américas Ltda., em face da sentença exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Total Lubrificantes do Brasil Ltda., que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, além de ter condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id 48758582).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, 6o e 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “nos termos do v. acórdão recorrido, ao recurso de apelação da RECORRIDA foi dado provimento para “reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.860.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o e 6o do CPC’: (...)”.
Argumenta que “o v. acórdão se limitou a uma interpretação estritamente literal do s artigo s 85, §2o e 6o, CPC, arbitrando honorários exorbitantes, o que se mostra absolutamente injustificável, especificamente no caso dos autos em que: (i) trata-se ação de obrigação de fazer, sendo inestimável o proveito econômico alcançado ; (ii) foi extinta sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial; (iii) contou com atuação reduzida do patrono, que limitou a elaborar defesa e recurso de apelação; (iv) o arbitramento da verba honorária sobre o valor da causa se afigura excessivo frente ao trabalho realizado”.
Assevera que “o v. acórdão, ao aplicar a literalidade da lei, violou a integridade do ordenamento jurídico, ignorando o entendimento consolidado que privilegia o juízo equitativo justamente para obstar situações desproporcionais e exorbitantes como no caso em apreço: (...)”.
Salienta que “muito embora o Código de Processo Civil tenha enunciado uma regra geral em seu artigo 85, § 2o, não se pode desconsiderar a intenção do legislador e a finalidade da norma, razão pela qual, em hipóteses como a dos autos, deve ser utilizada interpretação extensiva do dispositivo legal, prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”.
Recurso tempestivo (id 86495961) e preparado (id 86233954).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87395494.
Contrarrazões no id 90196994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente alega que “muito embora o Código de Processo Civil tenha enunciado uma regra geral em seu artigo 85, § 2o, não se pode desconsiderar a intenção do legislador e a finalidade da norma, razão pela qual, em hipóteses como a dos autos, deve ser utilizada interpretação extensiva do dispositivo legal, prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, CPC)”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.